Tribunal: TJBA
Processo: 8020872-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020872-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBERTO CESAR SANTANA FIAIS Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRUPO OCUPACIONAL FISCO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. ADMISSÃO ANTERIOR À EC 41/2003 E DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EC 103/2019. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GF). DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por servidor público pertencente ao Grupo Ocupacional Fisco do Estado da Bahia, almejando o reconhecimento do direito à incorporação da diferença dos valores da Gratificação de Atividade Fiscal (GF), no patamar correspondente ao de maior hierarquia (Símbolo DAS 3) exercido por período superior a dois anos, por força da Estabilidade Econômica prevista no ordenamento estadual e nas regras de transição, arguindo violação ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos diante da omissão administrativa em proceder à incorporação. II. Questão em discussão: As controvérsias centrais residem na verificação do preenchimento dos requisitos temporais para a aquisição do direito à Estabilidade Econômica sob a égide das regras de transição da Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e da Lei Estadual nº 13.471/2015, e na possibilidade de inclusão da Gratificação de Atividade Fiscal (GF) no cálculo da vantagem pessoal incorporada, especialmente após a vigência da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019. III. Razões de decidir: O Impetrante, Agente de Tributos Estaduais, comprovou o exercício de cargo de provimento temporário (Coordenador II, Símbolo DAS 3) por mais de dez anos no total, e por mais de três anos contínuos no cargo de maior hierarquia, implementando integralmente os requisitos temporais em 07 de janeiro de 2019, ou seja, antes da vedação introduzida pela Emenda Constitucional Federal nº 103/2019 (13/11/2019). Deste modo, o direito à implementação da Estabilidade Econômica, conforme as regras de transição previstas na legislação estadual, constitui direito adquirido, ressalvado pelo art. 13 da EC 103/2019. A Gratificação de Atividade Fiscal (GF), para os servidores do Fisco no exercício de funções de gestão (cargos comissionados - DAS), possui natureza de parcela remuneratória fixa e não meramente variável por produtividade, devendo ser integralmente considerada no cálculo da vantagem pessoal da Estabilidade Econômica, sob pena de redução remuneratória indevida (Art. 37, XV, da CF/88, e Art. 41, II, da CE/BA). Contudo, a segurança deve ser concedida parcialmente apenas para determinar a incorporação da diferença entre a GF do maior cargo temporário (DAS 3, 135 pontos) e a GF percebida no cargo efetivo, pois o Impetrante já percebe a GF no cargo efetivo e a estabilidade econômica cinge-se à diferença. O pedido acerca da incorporação da vantagem aos proventos futuros deve ser denegado por se tratar de pedido de função futura, e a garantia de incorporação aos proventos futuros encontra guarida na legislação federal (Art. 13 da EC 103/2019), caso os requisitos de contribuição previdenciária sobre a rubrica tenham sido atendidos, o que extrapola o objeto estrito deste mandamus. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida parcialmente. Tese de julgamento: "O servidor público do Grupo Ocupacional Fisco que preencheu os requisitos para a Estabilidade Econômica, nos termos das regras de transição da legislação estadual, antes da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, possui direito adquirido à incorporação da diferença da Gratificação de Atividade Fiscal (GF) em sua remuneração, no patamar correspondente ao do maior cargo de provimento temporário exercido pelo prazo legal, observando-se o princípio da irredutibilidade de vencimentos." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121. Lei Federal nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80071995820198050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80449423420218050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80165931620248050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8020872-45.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ALBERTO CESAR SANTANA FIAIS e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e o SUPERINTENDENTE DA SUPREV. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07